Tribunal: TJES
Processo: 5005420-06.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005420-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: RAFAELA POUBEL DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE ANÁLISE SOBRE PREVISÃO CONTRATUAL DE DANOS MORAIS – TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO CLARA AO EXAMINAR APENAS AS MATÉRIAS EFETIVAMENTE DEDUZIDAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de ID 16770147, que conheceu do recurso de BANESTES SEGUROS SA e, no mérito, concedeu-lhe parcial provimento, excluindo a responsabilidade do banco ao pagamento de danos estéticos, mas mantendo a sentença irretocada nos demais pontos.

Foram opostos embargos pelo BANESTES SEGUROS S/A, arguindo que o acórdão fora omisso ao não afastar a responsabilidade do banco pelos danos morais.

Não foram presentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merecem prosperar as alegações de vício apontadas pelos Embargantes.

O v. acórdão não fora omisso quanto à tese de inexistência de previsão contratual para a cobertura de danos morais
,
porquanto o recurso inominado sequer apresentou tal tese, mas tão somente sustentou a inocorrência de fatos que caracterizariam danos morais, buscando reduzi-lo ou o caracterizar como mero dissabor, tendo este argumento sido devidamente enfrentado.

Portanto, inexistindo fundamentação específica a respeito da falta de previsão contratual para danos morais e tendo a fundamentação em questão sido utilizada tão somente no tocante aos danos estéticos, entendo que o acórdão restou claro e adequado, se limitando a enfrentar as teses efetivamente levantadas em recurso.

Assim, eventual apreciação da questão inédita levantada em recurso aclaratório neste momento processual caracterizar-se-ia reapreciação de mérito, o que se mostra indevido em se tratando de embargos de declaração.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)